Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATOS LIBIDINOSOS. AUTORIA NÃO COMPROVADA PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
1.Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, embora a palavra da vítima tenha força probante ela precisa estar corroborada por outros elementos de prova, condição esta que não se extrai do caderno processual.
2. No exame das provas produzidas não se pode afirmar, com a certeza que o Direito Penal exige para a condenação, que o acusado tenha praticado o crime previsto no art. 217-A, assim, havendo dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito é imperioso manter o decreto de absolvição do réu, uma vez que as provas produzidas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.
3. Recurso conhecido e não provido.